Tribunal: STF
Processo: RE 1453663
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



     PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E NULIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS - RECONHECIMENTO EM AÇÃO ANTERIOR - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrando os autos que em ação anterior já foi assegurada à servidora a aposentadoria com proventos integrais, impossível o reexame, pelo Judiciário, da matéria resolvida mediante sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Reconhecido o direito ao recebimento de proventos integrais, bem como a nulidade do ato administrativo que determinou os descontos nos contracheques da autora, imperiosa a restituição dos valores abatidos indevidamente.



    Em suas razões recursais sustenta que a “aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para toda e qualquer ação independente da data do ajuizamento deve, pois, ser observada no presente caso. Outrossim, o direito aos juros moratórios, assim como a atualização monetária e remuneração de capital, tem como fato gerador o inadimplemento da obrigação de pagar. Esse direito não nasce com a distribuição da ação ou mesmo com a sentença condenatória, mas tão somente com o inadimplemento da Fazenda Pública, que possui regramento próprio e específico para cumprir suas obrigações de pagar.”



    Requer o provimento do recurso extraordinário “para o fim de determinar, no tocante à correção monetária incidente sobre o débito, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, desde o início da sua vigência (30/06/09) até 25/03/2015.”



    Devolvidos os autos à 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



     JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ÍNDICES - RESP N. 1.492.221/PR, 1.495.144/RS E 1.495.146/MG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE N. 870.947 - JULGAMENTO QUE CONCLUIU PELA PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA - DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA. O IPCA-E deve ser adotado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública desde a entrega em vigor da Lei n. 11.960/2009. Incabível a alteração do resultado do julgamento, por ocasião do exercício de juízo de retratação, uma vez que o acórdão baseou-se na preservação da coisa julgada, não estando em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.



    V.V.: A aplicação da regra contida no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil pressupõe, em juízo de retratação, julgamento de recurso com fundamento em idêntica controvérsia. É admissível o juízo de retratação, na forma do mencionado dispositivo legal, quando verificado que o julgamento proferido no acórdão impugnado está em dissonância com a decisão paradigma dos Tribunais Superiores. Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE), nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação da Lei nº 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E. Segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício (...). (STJ - Agint. No AREsp 1684350/SP. Terceira Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze. DJ. 21.02.2022. DJe. 23.02.2022)



Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    2. Reputo necessário devolver o processo à origem pelo regime da repercussão geral.



    O Plenário do Supremo, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 RG (Tema n. 1.170), da relatoria do ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia a respeito da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. A decisão ficou assim resumida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Em situações análogas à que ora se verifica, tem sido determinada a devolução do processo à origem com fundamento no Tema n. 1.170 da repercussão geral (RE 1.351.558, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.364.919, ministra Rosa Weber; RE 1.366.607, ministra Cármen Lúcia; entre outros). Destaco, a título de exemplo, os pronunciamentos representados pelas seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



    (RE 1.377.987, ministra Cármen Lúcia)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux).



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    (ARE 1.317.698 AgR-ED, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente